Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-23.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018444-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transação, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 378.289.671-87 (AGRAVADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO À INTERPOSIÇÃO NÃO CONCEDIDO -

INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES APÓS DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1018444-23.2019.8.11.0000 (ID nº 30367966) - CLASSE 206 - CNJ - BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela VIAÇÃO XAVANTE LTDA
contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1018444-23.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Barra do Garças, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição, mantendo os efeitos da decisão proferida nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
”, já em fase de
cumprimento de sentença
(Número Único 5826-27.214.8.11.0004 – Código 184429), que deixou de homologar o acordo celebrado entre os litigantes em razão da manifestação do exequente/agravado “requerendo a não homologação”, indeferindo, ainda, o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao agravado, porque, não demonstrada sua atual liquidez (cf. ID 27460498).

A agravante insiste em que a transação deve ser homologada, dizendo que “
a partir do momento em que as partes assinam o acordo, torna-se ele um negócio jurídico e acabado, com produção imediata de seus efeitos, sendo vedada a sua rescisão de forma unilateral, independente de homologação judicial
” (cf. fls. 10 ID 30367966), e, se reportando à jurisprudência, defende que inexiste mácula a viciar a avença entabulada entre os litigantes (CC, art. 849).

Pede, pois, seja provido o recurso, para que, reformada a decisão recorrida, seja concedido efeito suspensivo à interposição.

Intimado (cf. ID 30375958), o agravado contra-arrazoou o recurso com réplica às teses deduzidas pela agravante (cf. ID 30622971).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura as razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses defendidas pela agravante, concluindo, por enquanto, pelo indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Constou da decisão recorrida ser necessária a dilação probatória, porquanto, o agravado requereu não fosse homologado o acordo entabulado dizendo que como nenhuma exceção foi estabelecida sobre os honorários sucumbenciais, acreditara que o acordo contemplava essa verba, tendo enfatizado que “
sabe que se fosse exposto seu desejo em receber a sucumbência o acordo jamais teria sido realizado
” (cf. fls. 01 ID 27460493),
o que constituiria erro quando da celebração dos termos do acordo; registre-se a agravante não disse sobre os motivos pelos quais o agravado requereu não fosse homologado o acordo.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Os questionamentos deduzidos pela agravante, por enquanto, não são suficientes à reversão do quadro constituído pela decisão recorrida, porquanto, ainda demandam dilação probatória, considerando que o agravado alegou que o advogado da agravante requereu o cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais após ter celebrado de acordo entre os litigantes para satisfação do débito, tendo o agravado alegado que o advogado da agravante “
sabe que se fosse exposto seu desejo em receber a sucumbência o acordo jamais teria sido realizado
”, advertindo de que o “
advogado/exequente participou de toda a negociação do acordo, assinando-o como advogado e funcionário da empresa executada, cujo inteiro teor substitui a sentença que visa executas, mantendo-se, entretanto, silente quanto aos honorários sucumbenciais, inadmissível que venha em cumprimento de sentença, requer a verba honorária fixada na decisão anterior, ao argumento de que não foi objeto da transação
” (cf. fls. 01 ID 27460493), e foi alegando ter o advogado da agravante adotado postura contrária ao avençado, exigindo honorários sucumbenciais, que o agravado requereu a não homologação do acordo, manifestação de vontade que lhe é assegurada
”
(cf. ID 28895986).

Constata-se, pois, que o agravo interno retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente a tese aqui reeditada pela agravante.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020